Tribunal: TJDFT
Processo: 0751809-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751809-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de repetição de indébito, indeferiu o pedido de incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como indeferiu o pedido de levantamento dos valores dispensada a caução. Sustentam a incidência de multa e honorários de dez por cento (10%), nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão de o agravado ter realizado depósito do valor apenas para garantir o juízo. Afirmam que a multa somente pode ser excluída se o executado depositar a quantia devida sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão. Relatam que a afirmação do agravado de que realizou o depósito apenas para garantir o juízo e a manifestação de sua discordância com o levantamento do valor depositado ensejam a aplicação do disposto no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Alegam que, diferentemente do que restou consignado na decisão agravada, não há que se falar que a fixação de multa e honorários de dez por cento (10%) só incidem sobre o valor que exceder aquele declarado como incontroverso pelo devedor. Ressaltam que a multa e os honorários somente poderão ser afastados se o devedor efetuar o pagamento sem nenhuma condição ou obstáculo para seu levantamento, bem como argumentam que a referida hipótese não se confunde com o depósito condicionando o levantamento dos valores. Argumentam que o art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de dispensa de caução quando estiver pendente de julgamento agravo em REsp ou RE, o que seria a hipótese dos autos. Mencionam a possibilidade de dispensa de caução para fins de levantamento do depósito quando o crédito for de natureza alimentar, como na hipótese em que há a execução de honorários sucumbenciais. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado o levantamento da quantia depositada sem a necessidade de prestação de caução. No mérito, pedem o provimento do recurso, a fim de que seja confirmada a liminar e reconhecida a incidência de multa e honorários de dez por cento (10%). Preparo regular (ID 22022847 e 22022848). Brevemente relatado, decido. De início, aprecio o pedido de encaminhamento dos autos ao gabinete da Desembargadora Carmelita Brasil, em razão de ser a relatora da apelação cível n. 0041095-16.2015.8.07.0001. O art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabelece que a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos. Por sua vez, o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê que, “afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” Na hipótese dos autos, a apelação cível n. 0041095-16.2015.8.07.0001 foi distribuída à 2a Turma Cível e à Desembargadora Carmelita Brasil, o que, em tese, ensejaria a sua prevenção para o presente recurso. Entretanto, conforme restou certificado em ID 22078475, a Desembargadora Carmelita Brasil não compõe mais a 2a Turma Cível, o que ensejou a necessidade de distribuição aleatória do recurso para um dos integrantes do referido órgão julgador, em observância ao art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Na hipótese dos autos, o primeiro agravante deu início ao cumprimento provisório de sentença proferida em ação de repetição de indébito e que condenou o agravado a pagar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o primeiro agravante apresentou sua resposta à impugnação, oportunidade em que requereu a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como o levantamento do valor relativo aos honorários sucumbenciais, independente de caução. Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão: “O executado apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, alegando excesso de execução, nos termos da petição de ID 77978348. Efetuou depósito para fins de garantia do juízo (ID 76382154). O exequente apresentou resposta à impugnação, refutando o alegado excesso (ID 7798753). Argumenta que o executado não incluiu em seus cálculos o montante relativo às custas da fase de cumprimento de sentença. Requer a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor total do débito, uma vez que o executado não teria efetuado o depósito à título de pagamento, mas somente para garantia do juízo. O advogado do exequente requer o levantamento do valor relativo aos honorários sucumbenciais, independentemente de caução, por se tratar de verba alimentar, e o destaque dos honorários contratuais. É o relato. Decido. O excesso de execução não está configurado, pois nos cálculos apresentados pelo executado para embasar sua alegação de excesso de execução (ID 77978350), nos quais foi apurada um diferença de R$ 180,73, não foram incluídos os valores referentes ao ressarcimento das custas da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença. Face o exposto, rejeito a impugnação. Quanto à multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, tais encargos não devem incidir sobre a totalidade do débito, conforme pretendido pelo exequente, tendo em vista que o executado declarou em sua impugnação ao cumprimento de sentença o valor que entende como incontroverso. Assim, a referidas verbas devem incidir somente sobre o valor que exceder aquele declarado como incontroverso pelo devedor. Ademais, considerando que se trata de cumprimento provisório, indefiro o pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais sem a prévia prestação de caução idônea e suficiente, ante o risco de irreversibilidade da medida pleiteada. Tendo em vista o que restou comprovado no ID 72730264, defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais sobre os valores que vierem a ser levantados pelo exequente. Insira-se alerta no sistema. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora para a satisfação do débito remanescente. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal.” O recurso foi interposto contra a referida decisão. Os agravantes sustentam, em síntese, a possibilidade de aplicação de multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil e o levantamento de toda quantia depositada, independente de caução. Muito embora os agravantes peçam o levantamento de toda a quantia depositada, o pedido formulado ao Juízo de Primeiro Grau diz respeito apenas ao pedido de levantamento da parcela relativa aos honorários sucumbenciais. A fim de evitar supressão de instância, o pedido de levantamento da quantia depositada será conhecido apenas quanto a parcela relativa aos honorários sucumbenciais. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de dispensa de caução para levantamento de quantia relativa aos honorários sucumbenciais depositada no cumprimento provisório de sentença. De acordo com o art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. É de bem ver, entretanto, que o art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de levantamento de verbas de caráter alimentar, ainda que pendente o julgamento de recurso com aptidão para reformar a decisão exequenda, sem a obrigatoriedade de prestação de caução. Confira-se: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, são verbas de caráter alimentar, razão pela qual mostra-se possível a dispensa da caução prevista no art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil, desde observada a reversibilidade da medida. Na hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais depositados perfaz a quantia de R$ 6.982,08 (seis mil e novecentos e oitenta e dois reais e oito centavos) e, diante das especificidades da causa e a capacidade econômica dos envolvidos, mostra-se possível o seu levantamento sem a apresentação de garantia. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS IRREVERSÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO ROFORMADA. 1. A menção genérica do disposto no art. 520, IV, do Código de Ritos, não socorre a parte executada, ora agravada, porquanto não demonstrada a correlação das especificidades ali minudenciadas com o caso vertente. Recaíra sobre a agravada o ônus de evidenciar eventual incapacidade econômica da contraparte para responder sobre eventuais danos em caso de reforma do provimento jurisdicional adotado por esta Corte. Incabível o acolhimento da tese defensiva. 2. O Código de Processo Civil (CPC) reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios, bem assim a dispensa, em regra, da caução para levantamento do depósito em tais hipóteses. Inteligência dos arts. 85, §14 e 521, ambos do CPC. Precedentes desta Corte. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1233100, 07253960520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. INEXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentar, consoante sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 2. No cumprimento provisório de sentença que condena a parte ao pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais, incabível a exigência de caução para levantamento de depósito em dinheiro, consoante art. 521, IV, do Código de Processo Civil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1143574, 07129162920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 25/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, defiro os efeitos da tutela recursal para autorizar o levantamento do depósito referente aos honorários sucumbenciais. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília- DF, 2 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator